Tribunal: TJDFT
Processo: 0746286-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746286-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE DEFESA E PROTECAO AOS INTERESSES DOS INVESTIDORES EM MICRO EMPREENDIMENTOS EM BLOCK CHAIN AGRAVADO: DANIEL BEDUSCHI FRACASSO, ALEXANDRE SANTANA CAMPOS, LUIZ FABIANO NOGUEIRA, FABIO JOSE FLECK, CAMILA NARDI, AWS MINING PTY LTD, AWS CAPITAL GROUP, MYCOINDEAL PTY LTD, DAJOLUA COMERCIAL DE UTILIDADES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor ASSOCIACAO DE DEFESA E PROTECAO AOS INTERESSES DOS INVESTIDORES EM MICRO EMPREENDIMENTOS EM BLOCK CHAIN em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada em desfavor de DAJOLUA COMERCIAL DE UTILIDADES E SERVICOS LTDA E OUTROS, indeferiu o pedido de tutela de urgência para promover o arresto de ativos financeiros dos réus, mediante bloqueio ou reserva de bens utilizando-se dos sistemas conveniados BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, ou bloqueio de criptoativos vinculados aos CPF e CNPJ dos requeridos, em quantia suficiente a garantir o pagamento do valor do pedido principal, totalizando o importe de U$ 1.768.694,81 (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro dólares e oitenta e um centavos), a ser convertido para moeda nacional na data de efetivação da medida. Em suas razões recursais, sustenta a associação agravante que seus associados sofreram considerável prejuízo financeiro em razão das atividades perpetradas pelos agravados, que desde o ano de 2018 impediram o acesso às suas plataformas digitais e dificultam o levantamento dos valores nelas investidos, bem como dos rendimentos oriundos do negócio jurídico encartado pelas partes. Aduz que pormenorizou os valores que foram investidos por seus associados, apresentando planilha contendo a relação de associados e, também, as cópias dos respectivos contratos celebrados. Argumenta que as plataformas administradas pelos agravados não emitiam qualquer comprovante/recibo das transações de valores nelas realizadas e, após a interrupção do acesso a elas, tornou-se impossível a obtenção de qualquer informação relacionada aos saques já realizados, de modo que os valores eventualmente já levantados pelos investidores não puderam ser quantificados. Destaca que a falta da documentação, que somente poderá ser fornecida pelos réus, não pode ser óbice à concessão da tutela de urgência pleiteada, sob pena de causar dano de grave ou impossível reparação à associação autora. Assevera que a atuação fraudulenta dos agravados é de conhecimento público, o que já foi inclusive apontado pelo juízo a quo, evidenciando os prejuízos dos investidores e a necessidade de se adotar todos os meios legais e necessários à satisfação dos seus direitos. Sustenta que o bloqueio de valores, ainda que realizado em valor maior do que efetivamente devido pelos agravados, não causará nenhum prejuízo a eles e, em contrapartida, será a única forma de assegurar o ressarcimento dos valores ou de alguma parte dos investimentos realizados pelos associados. Defende a configuração da relação de consumo e a necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que as informações necessárias ao deslinde da questão não foram fornecidas pelos réus aos associados, tratando-se de “prova diabólica” se exigida a produção pela parte autora. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o bloqueio ou a reserva de bens e/ou de criptoativos de propriedade dos agravados, por meio dos sistemas conveniados BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, em quantia suficiente a garantir o pagamento do valor do pedido principal, totalizando o importe de U$ 1.768.694,81 (um milhão, setecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e noventa e quatro dólares e oitenta e um centavos, a ser convertido em real no momento do deferimento da liminar. No mérito, pugna pela reforma da decisão decorrida, deferindo-se o pedido de tutela de urgência pleiteado da inicial. Sem preparo, uma vez que, por força do agravo de instrumento de no 0727070-81.2020.8.07.0000, foi reformada a decisão que revogou a gratuidade de justiça concedida à autora na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente recurso (art. 1.015, inc. I, CPC), admito o seu processamento. Em relação à antecipação da tutela no agravo de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida. Ainda que amparado no poder geral de cautela, impõe-se observar que o pedido de arresto em questão enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se vê: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Referidos requisitos, contudo, não se mostram evidentes na presente demanda. Em que pese a vasta argumentação da agravante, exige-se para antecipação da tutela recursal evidências inequívocas do direito pleiteado, não podendo a medida precária de bloqueio de bens, anterior ao exercício do direito de contraditório, se sustentar em valores estimados, apontados pela autora, sob pena, inclusive, de se onerar o poder judiciário com a prática de atos custosos e que se mostrarão desnecessários, no caso brevemente revogadas a medida no julgamento do mérito. Conforme apontado pelo juiz a quo em decisão proferida anteriormente no feito de origem (ID 69751708), “a autora trouxe aos autos uma relação de associados, indicando o valor a ser recebido por cada um deles (ID 58049264 - Pág. 1), mas não informa, de forma clara qual o valor efetivamente investido e, ainda, qual o valor já recebido, haja vista que as dificuldades de saque passaram a ocorrer somente após um período do início das operações”. Especialmente no caso em comento, em que se pretende o bloqueio de vultuosa quantia, faz-se necessário, pelo menos, a comprovação do real montante que teria sido investido pelos associados e efetivamente retido pelos réus. Ainda que sejam críveis as dificuldades apontadas para produção de tal prova, deve-se destacar que nessa fase de cognição sumária em que se encontra o presente recurso, a ser submetido, ainda, ao órgão colegiado competente, a concessão da medida depende de maior verossimilhança das alegações. Além disso, as notícias públicas sobre a investigação criminal da empresa Mycoindeal, não obstante sejam indícios de atividade fraudulenta, por si sós, não autoriza o deferimento de arresto de bens, mormente por não haver demonstração de dilapidação de patrimônio e por se tratar de ação de conhecimento, em fase inicial. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil em vigor excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Com efeito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não há nos autos prova de eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou a prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento do patrimônio dos devedores. 7. A mera existência de ação possessória cujo objeto é o bem imóvel negociado entre as partes não é suficiente para provar que o vendedor, apenas por ter celebrado o referido negócio jurídico, pretende dilapidar o patrimônio para se esquivar de futuras demandas. 8. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1248687, 07101393720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 25/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" - g.n. Assim, a ausência de requisito essencial impede a concessão do pedido liminar. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Desnecessária a intimação dos agravados, porquanto ainda não foram citados. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora